Tribunal: TJDFT
Processo: 0704374-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. NULIDADE DE DECISÃO POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. CONSTATAÇÃO. CASSAÇÃO. JULGAMENTO DO MÉRITO. INVIABILIDADE. MOMENTO PROCESSUAL DA ADMISSIBILIDADE DA EXCEÇÃO. VEDAÇÃO DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO PROVIDO. DECISÃO CASSADA.

1. É nula, por falta de fundamentação, a decisão que rejeita exceção de pré-executividade sob o fundamento equivocado de recebimento de anteriores embargos à execução.

1.2. Verificado que os embargos à execução foram rejeitados por intempestividade, carece a decisão impugnada de fundamentação adequada, na medida em que encontra amparo em fato juridicamente inexistente, sendo sua cassação medida que se impõe.

2. Inviável a realização da admissibilidade da exceção de pré-executividade em instância recursal, sob pena de supressão de instância, quando o juízo a quo não se manifestou sob as alegações do agravado.

3. Agravo de instrumento provido. decisão cassada.